Tribunal: STF
Processo: RE 78041
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
- Magistrado. Tempo de serviço prestado a outro Estado. Contagem, inclusive, para o efeito de gratificação adicional, procedida e originando o recebimento da vantagem, revogada por ato unilateral do Estado, com invocação do art. 102, § 3º, da Constituição (Emenda n. 1/69).
II. Recurso conhecido pelo dissídio, mas desprovido.